Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-87.2024.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600325-87.2024.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600325-
87.2024.6.16.0176, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de contas (Requerente: Eleição 2024) Joao
Victor Mattos Leão Bettega vereador, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art.
30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão de que as falhas
verificadas não comprometeram a regularidade das contas prestadas. Determinou ao prestador de
contas que comprove o recolhimento da importância de R$ 4.156,09 (quatro mil, cento e cinquenta
e seis reais e nove centavos) ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento
da União (GRU), nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais Final do Requerente Eleição 2024 Joao Victor Mattos Leão Bettega Vereador, que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024.Julgadas aprovadas com ressalvas,
tendo em vista, que da diligência apontada no parecer preliminar, referente a uma nota fiscal não
incluída da prestação de contas, o prestador apenas alegou tratar-se de uma nota de remessa de
material, sem efeito financeiro. Contudo, verificou-se pelo setor técnico que a nota fiscal no valor
de R$ 4.156,09 tem correspondente pagamento financeiro em dinheiro conforme consta em
sistema. Ademais, não há registro de cancelamento da nota fiscal, o que denota a existência legal
da movimentação sem ter passado por conta corrente. Recursos de origem não identifica,
incluindo-se aqui recursos que não transitaram pelas contas bancárias específicas, conforme
determina a Resolução 23607/2019 (art.32, §1º, IV) devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por
meio de GRU). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRENTE)
CLEITON RAMOS FRANCA (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
VEREADOR (RECORRENTE)

CLEITON RAMOS FRANCA (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535243
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.184

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600325-
87.2024.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR
ADVOGADO: CLEITON RAMOS FRANCA - OAB/PR111926
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: CLEITON RAMOS FRANCA - OAB/PR111926
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. INDÍCIO DE OMISSÃO
DE
DESPESAS
AFASTADO.
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
NOTA
DE
DEVOLUÇÃO.
PROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO
AFASTADA.

Num. 44535243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024,
determinando
o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional do valor de R$ 4.156,89 (quatro mil
cento e cinquenta e seis reais e oitenta e nove
centavos).
2. O recorrente alega que a nota fiscal questionada
foi emitida de forma equivocada, sem custos para
a campanha, e que, após constatação de
lançamento de 'custos', o equívoco foi sanado,
apresentando
nota
fiscal
de
devolução
e
declaração da empresa emitente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar
se a emissão de nota fiscal de remessa,
posteriormente objeto de nota fiscal de devolução
em razão de erro na emissão, configura omissão
de despesa eleitoral apta a ensejar a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 4.156,89.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A finalidade da prestação de contas é a perfeita
identificação dos recursos, despesas e suas
origens, de forma a garantir a transparência e
evitar ilícitos.
5. No caso, a nota fiscal nº 2103523 foi emitida
para comprovar a operação de remessa/circulação
de mercadoria, não possuindo caráter de venda,
conforme demonstrado pela nota fiscal de
devolução e declaração da empresa emitente.
6. A ausência de custo para a campanha, somada à
comprovação da correção do equívoco na emissão
da nota fiscal, afasta a configuração de omissão
de gasto eleitoral.
7. A aprovação das contas com ressalvas se
mantém em razão da apresentação da nota fiscal
de devolução apenas na instância recursal.

Num. 44535243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de Julgamento: 1. A emissão de nota fiscal
de remessa, posteriormente objeto de nota fiscal
de devolução em razão de erro na emissão, sem
custo para a campanha, não configura omissão de
despesa eleitoral apta a ensejar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. 2.
A apresentação de documentos comprobatórios
apenas na instância recursal possibilita o
afastamento da determinação de recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, mas não a aprovação
das contas sem ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 53, I, 'g'; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 32, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: TRE-GO, AgR
na PCE nº 060293197, Des. Márcio Antônio De
Sousa Moraes Júnior, em 06/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44535243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO
BETTEGA contra a decisão do Juízo da 176ª Zona Eleitoral - Curitiba (id.
44360285), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
aprovadas com ressalvas em razão da identificação de indício de omissão de
despesas por meio do procedimento de circularização, com a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e
cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
Em suas razões (id. 44360291), o recorrente afirma que a nota fiscal de remessa
nº 2103523 foi emitida em agosto e, ao solicitar o cancelamento, ele não era mais
possível em razão do prazo.
Afirma que nessa ocasião, foi emitida uma nota fiscal de devolução ou, mais
precisamente, um retorno de remessa, o que implicou em cancelamento da
operação, mesmo que a nota fiscal em discussão permaneça ativa.
Junta referida nota fiscal de devolução, emitida em 10/09/2024, ou seja, antes de
a presente PCE ser iniciada, bem como a declaração da empresa que emitiu a
nota.
Diz que a nota fiscal questionada nos autos se trata de remessa, sem custos para a
campanha e que, imediatamente após a constatação do lançamento de “custos”, a
falha foi sanada.
Pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja excluída da condenação a
determinação de devolução do montante de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e
cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional.

Num. 44535243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44360300) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
provimento, considerando que a nota fiscal nº 2103523 não é nota fiscal de
venda, não se tratando de omissão de gasto eleitoral, afastando-se a necessidade
de recolhimento de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e
oitenta e nove centavos) ao Erário.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 10/12/2024 (id. 44360288) e o recurso interposto
em 13/12/2024 (id. 44360291), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Curitiba nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas com
determinação de devolução ao Erário de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e
cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), em razão de divergências de
despesas, detectada por meio de procedimento de circularização.
O recorrente afirma, que a nota fiscal de remessa, questionada nos autos, foi
emitida em agosto, momento em que o prazo para solicitação do cancelamento
havia escoado. Diz que por essa razão, foi emitida uma nota fiscal de devolução
ou, mais precisamente, um retorno de remessa, o que implicou em cancelamento
da operação, mesmo que referida nota fiscal permaneça ativa. Refere que não
houve custos para a campanha e que, tão logo constatado o lançamento como

Num. 44535243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
“custos”, o equívoco foi sanado.
Conjuntamente ao recurso, a parte recorrente apresentou nota fiscal emitida em
10/09/2024, no valor de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e cinquenta e seis e
oitenta e nove centavos), em que consta a informação complementar de que se
trata de “Devolução referente a NF 2103523/2”, acompanhada de declaração da
empresa no seguinte sentido:
A empresa WBL GRÁFICA E EDITORA LTDA inscrita no CNPJ
08.142.850/0001-36, Situada na Pref. Takume Koike, 499 - Núcleo Itaim -
Ferraz de Vasconcelos - CEP: 08538-100 - SP declara para os devidos fins
que, na data de 29/08/2024, foi emitida equivocadamente a nota fiscal de
remessa nº 2.103.523 (no valor de R$ 4.156,89 - Quatro mil cento e cinquenta
e seis reais e oitenta e nove centavos para o candidato: Eleição 2024 João
Victor Bettega Vereador, portador do CNPJ nº 56.611.673/0001-32.
Após identificar o equívoco, não foi possível efetuar o cancelamento da
mesma, devido ao prazo de cancelamento estabelecido pela Secretaria da
Fazenda de São Paulo (Sefaz) ser de 24 horas.
Por esta razão emitimos a nota de entrada de retorno de remessa nº 2.120.397
em 10/09/2024 a fim de cancelar a operação.

A requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral o setor técnico deste Tribunal
analisou a questão e emitiu parecer técnico no seguinte sentido:
Item 3.1 - Divergências em despesas
Foram identificadas inconsistências entre despesas declaradas e os registros
na base da Justiça Eleitoral, em descumprimento ao art. 53, I, "g", da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Nota Fiscal nº 2103523: Emitida pela WBL Gráfica e Editora Ltda., no valor
de R$ 4.156,09, registrada na Receita Federal, mas não incluída na prestação
de contas. O prestador alegou tratar-se de uma nota de remessa de material,
sem efeito financeiro, informando que a nota de compra correspondente (nº
983340) foi registrada no SPCE.
A despeito do alegado, confirmou-se, após nova análise, que a Nota Fiscal nº
2103523, reproduzida abaixo, reflete um pagamento de R$ 4.156,09 realizado
em dinheiro.
Ressalta-se que a nota foi emitida para o CNPJ do candidato, sem qualquer
informação de cancelamento ou declaração de que a própria gráfica teria
assumido o pagamento.
Essa omissão configura irregularidade, conforme o art. 53, I, "g", da

Num. 44535243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a especificação de todas as receitas
e despesas.

(...)

Em consequência, o art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que recursos de origem não identificada, incluindo aqueles que não
transitam pelas contas bancárias específicas previstas nos arts. 8º e 9º, não
podem ser utilizados por partidos ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

(...)
Persistem também indícios de irregularidades relacionados à omissão de
receitas e despesas, equivalentes a aproximadamente 2,92% do total das
despesas contraídas.
Apesar disso, as falhas identificadas são de pequena monta e não
comprometem, aparentemente, a confiabilidade e a transparência das contas
apresentadas.
Salvo entendimento em contrário, destaca-se a necessidade de apurar se é
devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 4.156,09
(quatro mil cento e cinquenta e seis reais e nove centavos), conforme exposto
no item 3.1.
Diante do exposto, o parecer é pela aprovação das contas com ressalvas.

A irregularidade reconhecida pelo juízo de origem, em princípio, é falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha.

Num. 44535243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, ou a ausência
de demonstração de receitas e despesas, especificadas, configura burla à regra
que determina o art. 53, I, “g”, da Res. TSE nº 23.607/2019, acerca da
composição da prestação de contas:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

Não obstante a detecção do indício de irregularidade, o candidato, juntamente
com a peça recursal, juntou aos autos nota fiscal emitida em 10/09/2025 no valor
de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e cinquenta e seis e oitenta e nove centavos),
em que consta a informação complementar de que se trata de “Devolução
referente a NF 2103523/2”, acompanhada de declaração da empresa no sentido
de que após ter identificado o equívoco de emissão da nota fiscal de remessa em
discussão, não foi possível efetuar seu cancelamento em razão do exaurimento do
prazo, motivo pelo qual emitiu nova nota fiscal de retorno de remessa, com o
objetivo de cancelar a operação.
Esta Corte tem diversos julgados no sentido de que a declaração unilateral
prestada por candidatos ou fornecedores não tem valor probante e não afasta a
presunção da realização do gasto gerada pela emissão da nota fiscal.
No caso em apreço, no entanto, a situação é diversa. Não há mera declaração do
fornecedor, mas a adoção de procedimento técnico, em observância ao art. 59 da

Num. 44535243 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a emissão de nota fiscal de devolução, apto
a comprovar que a nota fiscal nº 2103523 foi emitida apenas para o registro de
operação de remessa/circulação de mercadoria e não em razão de despesa
contratada pela campanha.
Em situação similar o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás reconheceu a
regularidade do procedimento:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES DE
NOTAS
FISCAIS
DETECTADAS
EM
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO. JUNTADA DE NOTA FISCAL DE VENDA E DE
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS.
ACOLHIMENTO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO.
1. A identificação, em procedimento de circularização, de notas fiscais
emitidas no CNPJ da campanha e não declaradas na prestação de contas
indicam omissão de despesa.
2. A apresentação das notas fiscais de venda e de nota fiscal de devolução
contemporânea aos fatos permitem o afastamento da determinação de
devolução de recursos ao erário.
3. Agravo provido para afastar recolhimento de recursos ao erário.
(TRE-GO. Ag.Reg na PCE nº 060293197, Des. Márcio Antônio De Sousa
Moraes Júnior, em 06/02/2024)

Assim, conclui-se que a documentação apresentada com o recurso permite a
reforma parcial da sentença recorrida, apenas no que se refere à exclusão da
determinação de recolhimento de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e cinquenta e
seis reais e oitenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, tal como pleiteado
pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de excluir a determinação de

Num. 44535243 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104706000000043476656
Número do documento: 25060321104706000000043476656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:26:38
recolhimento do valor de R$ 4.156,89 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e
oitenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação das
contas com ressalvas, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600325-
87.2024.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
VEREADOR, JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA - Advogados do(a) RECORRENTES:
CLEITON RAMOS FRANCA - PR111926, LUIS FELIPE CUNHA - PR52308, GUSTAVO AFONSO
MARTINS - PR62217, LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - PR112844, BRUNO ROBERTO
VOSGERAU - PR61051, SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231 - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025